Tribunal: TJDFT
Processo: 0028690-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O réu sustenta a nulidade absoluta da citação por edital, tendo em vista que não houve o esgotamento dos meios para sua localização, tendo, inclusive, encontrado endereços nos quais não foi requerida a citação.
2. O Código de Processo, em seus artigos 256 e 257, impõe para a validade da citação editalícia o prévio esgotamento das diligências possíveis que visem à localização do réu.
2.1. In casu, verifica-se que, de fato, não foram realizadas todas as diligências para a localização do réu.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença cassada.